Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-84.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVANTE), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – DEMORA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO PELA RÉ/DENUNCIANTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO SUPOSTO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a discussão travada na ação de origem não envolve o ilícito civil cometido pelo denunciado (acidente de trânsito e avaria do automóvel), mas a pretensão de indenização pelos danos decorrentes da demora para o conserto do veículo, cuja obrigação de cobertura é reconhecida pela ré/denunciante, deve ser mantido o indeferimento do pedido de denunciação da lide. 2. O eg. STJ possui pacífico entendimento de que
“a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota”
(STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.635.636/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 21/3/2017 – Publicado no DJe 24/3/2017), não bastando hipotética possibilidade de ação regressiva contra terceiro, mas, sim, previsão legal ou contratual de direito de regresso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006636-84.2020.8.11.0000 -
CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c/c Reparação de Lucros Cessantes”
(Proc. nº 1002846-54.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI-ME, indeferiu pedido de denunciação da lide a Tiago Oliveira da Silva, condutor do veículo que, alegadamente agindo
“com negligência, imprudência e imperícia”
, bêbado e sem habilitação para dirigir, colidiu com o caminhão da autora/agravada, segurado pela ré/agravante, causando as avarias cujos reparos demoraram 68 dias para conclusão, período de indisponibilidade do automóvel que, segundo a autora, lhe trouxe
“efeitos patrimoniais negativos”
; o MM. Juiz entendeu que
“não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual do denunciado em indenizar regressivamente o denunciante
(ré/agravante)
”
, anotando que
“perquirir acerca da responsabilidade do denunciado implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide”
, e que
“o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra o denunciado”
(cf. ID 29337407 - Pág. 1/2 dos autos eletrônicos na origem).

A ré/agravante reafirma a existência da
“culpa do terceiro”
pela consecução do acidente que danificou o caminhão segurado, dizendo, ainda, que ela, ré/agravante, nem mesmo deveria figurar no polo passivo da demanda, já que,
“além de já ter cumprido a obrigação de reparação do veículo por força do contrato,
(...)
não cometeu qualquer ato ilícito que viesse a ensejar a obrigação de indenizar”
.

Pontua que a autora/agravada
“confessa a inexistência do amparo de lucros cessantes (objeto da causa) em razão de seu vínculo com a Cooperativa”
, pois sabedora de que o art. 47, XXI, da Resolução nº 001/2017 da AutoBem, nome fantasia da agravante, prevê expressamente a exclusão de cobertura securitária dos
“lucros cessantes e danos emergentes, direta ou indiretamente, da paralisação do veículo do Cooperado, mesmo quando em consequência de risco abrangido pela proteção do veículo”
.

Sustenta que o denunciado é
“obrigado por lei a indenizar a denunciante
(...)
em ação regressiva”
e que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, sua denunciação não vulnera os princípios
“da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional”
.

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a denunciação da lide ao terceiro, e seja ela, agravante, excluída do polo passivo da demanda, ou, no mínimo, seja o denunciado incluído naquele polo
“para compor um litisconsórcio passivo”
, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 36761982).

A decisão de ID 37442495 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 42152485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré/agravante, com os seguintes fundamentos:

“A parte requerida formulou pedido de denunciação à lide de Tiago Oliveira da Silva, condutor do veículo que colidiu com o caminhão da parte autora, cujo sinistro originou a presente ação indenizatória.

Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual do denunciado em indenizar regressivamente o denunciante.

Ademais, perquirir acerca da responsabilidade do denunciado implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam: princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional.

Salienta-se que o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra o denunciado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - TERCEIRO SUPOSTAMENTE CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROPRIEDADE - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEDAÇÃO. I- É impróprio requerimento de denunciação da lide em desfavor de sujeito supostamente causador do acidente de trânsito discutido na ação, não se tratando de pretensão regressiva propriamente dita, mas introdução de fundamento novo pela denunciante, para simplesmente afastar a responsabilidade civil que lhe é imputada; II- A relação estabelecida entre o passageiro e a concessionária de serviço público de transporte coletivo de pessoas é de consumo, sendo inadmissível a denunciação da lide para exercício de direito de regresso decorrente de eventual sucumbência na causa, por força do art. 88 do CDC. (TJ-MG - AI: 10000190645549001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019)

Assim, indefiro o pedido de denunciação à lide formulado pela parte requerida em desfavor de Tiago Oliveira da Silva.”

A decisão deve ser mantida.

Ao contrário do que parece entender a agravante, a discussão travada na presente demanda não envolve o ilícito civil cometido pelo denunciado (acidente de trânsito e avaria do automóvel), mas a pretensão de indenização pelos danos decorrentes da demora para o conserto do veículo, cuja obrigação de cobertura é, inclusive, reconhecida pela agravante quando diz que já cumpriu
“a obrigação de reparação do veículo por força do contrato”
(cf. ID 36761982 - Pág. 5).

Com efeito, a causa de pedir da ação indenizatória ajuizada pela autora/agravada é a demora para o conserto do veículo segurado, conforme se observa da narrativa dos fatos constante da petição inicial (cf. ID 12801870 dos autos de origem):

“A autora é proprietária de uma carreta Tra/c Trator /Cabine Est. Ano 2013, placa OBA 6328, chassi nº 9BM958453DB914095, de cor branca, o qual o referido veículo é segurado pela requerida, sendo certo que, todos os pagamentos estão em dia.

O seguro foi realizado no valor total de R$ 8.582,08 (oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), cujo prazo de vigência da apólice era no período de 22/11/2017 à 21/11/2018, conforme comprovante em anexo.

O veículo encontra-se amparado por cobertura TOTAL do seguro e foi ajustado nos termos da Proposta de Seguro em Anexo, em sua cláusula denominada RCF – RESPONSABILIDADE CÍVIL FACULTATIVA, possui cobertura para: Danos Morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Danos Matérias no valor de R$ 500.000,000 (Quinhentos mil reais) e Danos Corporais no valor de R$ 500.000,000 (Quinhentos mil reais).

Todavia, houve um sinistro com o bem no dia 14/01/2018, que acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, onde o motorista do outro veículo perdeu o controle do carro e veio de encontro com o caminhão da autora conforme boletim de ocorrência em anexo.

Após o sinistro o veículo da autora ficou do dia do acidente 14/01/2018 até 22/03/2018 ou seja 68 DIAS PARADO, e a seguradora arcou apenas com o conserto do veículo, porém com a demora no conserto do mesmo causou danos e grandes prejuízos para requerente.

Por dano, deve-se entender o prejuízo efetivo (danos emergentes) e também aquilo que o prejudicado deixou de auferir (lucros cessantes).

Tratando-se de empresa dedicada ao transporte de mercadorias, é conclusivo que a falta de disponibilidade de um de seus caminhões gera efeitos patrimoniais negativos, no caso, a realização dos fretes, cabendo, pois, a seguradora indenizar pela renda que deixou de auferir que faz parte dos danos causados a autora.

O dano patrimonial/material, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes.
(...)
”

Outrossim, para que o caso se enquadre nas hipóteses de denunciação da lide previstas no artigo 125, II, do CPC, não basta hipotética possibilidade de ação regressiva contra terceiro, mas, sim, previsão legal ou contratual de direito de regresso.

O eg. STJ possui pacífico entendimento de que
“a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota”
(STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.635.636/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 21/3/2017 – Publicado no DJe 24/3/2017), o que não é o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada quanto à rejeição do pedido de intervenção de terceiros na modalidade de denunciação da lide.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020